Tribunal: TJES
Processo: 5010232-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010232-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYA JOSEPHINE GOBIRA MENEGHELLI e outros
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010232-37.2023.8.08.0048

RECTES.: MAYA JOSEPHINE GOBIRA MENEGHELLI e EVELYNE EDITH ANTONIA GOBIRA

RECDO.: SOCIÉTÉ AIR FRANCE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. PERDA DA CONEXÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maya Josephine Gobira Meneghelli e Evelyne Edith Antonia Gobira em face de Société Air France, aduzindo as requerentes que ao retornarem da França para o Brasil, em 09/02/2023, houve atraso superior a 3h na saída da aeronave, o que fez com que perdessem a conexão de São Paulo para Vitória. Informam ainda que a assistência foi defeituosa e sequer conseguiram se hospedar no hotel disponibilizado. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Em defesa apresentada no ID 5953495 a requerida informa que a aeronave que faria o trajeto França x Brasil apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual houve atraso na saída, tudo em prioridade à segurança dos passageiros. As autoras apresentaram RI no ID 5953507, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5953516.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para: a) CONDENAR a parte ré a pagar as requerentes a título de danos materiais, o valor de R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos); com atualização monetária, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a parte ré, com base no documento “Direitos dos Passageiros”, ao pagamento de indenização no valor R$ 3.364,20 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos); rateados proporcionalmente entre as requerentes, deve o valor ter atualização monetária, desde o evento danoso, acrescido de juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR a parte requerida a indenizar a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), rateados proporcionalmente entre as requerentes, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na formado art. 487, inciso I, do CPC/15”.
3 –
Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, na ausência de outros elementos em sentido contrário. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece pequeno reparo. O primeiro ponto questionado pelas recorrentes é a indenização prevista no “Direito dos Passageiros” que prevê, no item 2.2, indenização e caso de atraso do voo. Pois bem. É prevista indenização de 600 EUR para voos fora da UE de mais de 3.500 km, com atraso superior a 4h. No caso em epígrafe, o magistrado de piso concedeu a indenização, porém são duas passageiras, assim, a indenização deve ser dobrada, ou seja, R$ 3.364,20 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) para cada uma das recorrentes. Quanto aos danos morais, no caso em comento restou claro que a conduta da recorrida feriu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes. Vale registrar que a assistência oferecida foi deficiente e o atraso suportado pelas autoras foi superior a 8h, causando enorme desgaste, principalmente pelo fato de que pernoitaram nos assentos do aeroporto. Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada. Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, deve ser majorado o quantum indenizatório arbitrado na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso para condenar a ré a pagar a importância de R$ 3.364,20 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) para cada uma das autoras, conforme previsto no “Direito dos Passageiros”. Majoro, ainda, a indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)